Tribunal: TJSP
Processo: 1015927-11.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – COMPRA E VENDA – MÓVEIS PLANEJADOS – RESCISÃO CONTRATUAL – DANOS MORAIS – Celebração de contrato de compra e venda de bens móveis entre o Autor e a Requerida Collezzi, com pagamento mediante a emissão de cheques pós-datados – Entrega dos bens condicionada ao término da construção do imóvel objeto da instalação dos móveis – Não comprovadas a entrega do imóvel e a

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – COMPRA E VENDA – MÓVEIS PLANEJADOS – RESCISÃO CONTRATUAL – DANOS MORAIS – Celebração de contrato de compra e venda de bens móveis entre o Autor e a Requerida Collezzi, com pagamento mediante a emissão de cheques pós-datados – Entrega dos bens condicionada ao término da construção do imóvel objeto da instalação dos móveis – Não comprovadas a entrega do imóvel e a solicitação da medição – Ausente a culpa da Requerida pela rescisão contratual – Devida a multa contratual (avençada em 20% do valor do contrato) – Requerida Collezzi celebrou cessão de crédito com o Requerido Banco, referente aos cheques emitidos pelo Autor – Autor anuiu com a possibilidade de cessão do crédito, conforme previsão contratual – Inexiste relação contratual entre o Autor e o Requerido Banco (mero portador dos cheques emitidos) – Eventual inadimplemento do contrato de compra e venda não é oponível ao Requerido Banco – Não caracterizado o dano moral – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AO REQUERIDO BANCO E DE PARCIAL PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO À REQUERIDA COLLEZZI, para declarar rescindido o contrato e condenar a Requerida Collezzi "à devolução do importe pago pelo Autor e do montante que se vencerá ao longo da demanda", "autorizada a retenção de 20% (vinte por cento) do valor do contrato a título de cláusula penal" – RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176833
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015927-11.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ADEMIR
PASSARELLA ZURDO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados COLLEZZI IND. E
COM. MÓVEIS LTDA e BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015927-11.2018.8.26.0114 -Voto no
2
Comarca: Campinas – 1a Vara Cível
MM. Juiz da causa: Renato Siqueira De Pretto
Apelante: Ademir Passarella Zurdo
Apelados: Collezzi Indústria e Comércio de Móveis Ltda. e Banco Losango S/A.
RESPONSABILIDADE CIVIL COMPRA E VENDA
MÓVEIS PLANEJADOS RESCISÃO CONTRATUAL
DANOS MORAIS Celebração de contrato de compra e
venda de bens móveis entre o Autor e a Requerida Collezzi,
com pagamento mediante a emissão de cheques pós-datados
Entrega dos bens condicionada ao término da construção do
imóvel objeto da instalação dos móveis Não comprovadas a
entrega do imóvel e a solicitação da medição Ausente a
culpa da Requerida pela rescisão contratual Devida a multa
contratual (avençada em 20% do valor do contrato)

Requerida Collezzi celebrou cessão de crédito com o
Requerido Banco, referente aos cheques emitidos pelo Autor
Autor anuiu com a possibilidade de cessão do crédito,
conforme previsão contratual Inexiste relação contratual
entre o Autor e o Requerido Banco (mero portador dos
cheques emitidos) Eventual inadimplemento do contrato de
compra e venda não é oponível ao Requerido Banco Não
caracterizado
o
dano
moral

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AO REQUERIDO
BANCO
E
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
EM
RELAÇÃO À REQUERIDA COLLEZZI, para declarar
rescindido o contrato e condenar a Requerida Collezzi “à
devolução do importe pago pelo Autor e do montante que se
vencerá ao longo da demanda”, “autorizada a retenção de
20% (vinte por cento) do valor do contrato a título de
cláusula penal” RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015927-11.2018.8.26.0114 -Voto no
3
Voto no 24643
Trata-se de apelação interposta pelo Autor contra a sentença de
fls.232/238, prolatada pelo I. Magistrado Renato Siqueira De Pretto (em 04 de julho de
2018), que julgou improcedente a “ação de rescisão contratual c/c devolução de valores
pagos c/c reparação por danos morais” em relação ao Requerido Banco e parcialmente
procedente a ação em relação à Requerida Collezzi, para declarar rescindido o contrato e
condenar a Requerida Collezzi “à devolução do importe pago pelo Autor e do montante
que se vencerá ao longo da demanda” (com correção monetária desde os desembolsos e
juros moratórios de 1% ao mês desde a citação), “autorizada a retenção de 20% (vinte por
cento) do valor do contrato a título de cláusula penal”, condenando a Requerida Collezzi ao
pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios do patrono do
Autor (fixados em 10% do valor da condenação), e pagando o Autor os honorários
advocatícios do patrono do Requerido Banco (fixados em 10% do valor da causa a que
foi atribuído o valor de R$ 77.100,00).
O Autor opôs embargos de declaração (fls.242/246), que foram
rejeitados (fls.247/248). Em seguida, apelou.
Alega que recebeu as chaves do imóvel objeto de instalação dos
móveis, que notificado de que o contrato não seria cumprido e informado que a Requerida
Collezzi estava em recuperação judicial, que rescindido o contrato por culpa da Requerida
(não efetuou a medição do imóvel), que indevida a multa por rescisão contratual, que
excessivo o valor da multa, que inexigíveis os cheques perante o Requerido Banco, e que
caracterizados os danos morais. Pede o provimento do recurso, para a procedência da ação
(fls.250/267).
Contrarrazões do Requerido Banco (fls.273/277), e inerte a
Requerida Collezzi.
O recurso foi inicialmente distribuído à 17a Câmara de Direito
Privado, relatoria do Desembargador Paulo Pastore Filho, que não conheceu do recurso e
determinou a redistribuição a uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado III (decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015927-11.2018.8.26.0114 -Voto no
4
monocrática de fls.283/284), o que foi cumprido, com a redistribuição a este Magistrado, e
recebidos os autos em 14 de outubro de 2019.
É a síntese.
O Autor e a Requerida Collezzi celebraram contrato de compra e
venda de móveis planejados (em 20 de novembro de 2016 fls.45/53), que tem por objeto
a “elaboração de projeto exclusivo de móveis planejados sob medida; venda de móveis
planejados sob medida conforme projeto exclusivo; fabricação sob encomenda e sob
medida conforme projeto exclusivo; entrega e montagem dos móveis” (cláusula três
fls.45), mediante o pagamento do valor total de R$ 47.100,00 (25 parcelas no valor de R$
1884,00 fls.56), com a emissão de cheques pós-datados em nome da Requerida Collezzi.
O Autor alega, na petição inicial, que tomou conhecimento que a
Requerida Collezzi está em recuperação judicial, que infrutíferas as tentativas de contato
com a Requerida Collezzi para solicitar a elaboração do projeto, que “temendo o
descumprimento do contrato, sustou os cheques em 03 de abril de 2018 referente às
parcelas vincendas”, que houve a cessão dos cheques emitidos pelo Autor ao Requerido
Banco, que caracterizado o dano moral, e pede a declaração da rescisão contratual, com a
restituição dos valores pagos, a declaração da inexigibilidade dos cheques referentes às
parcelas vincendas e a condenação dos Requeridos ao pagamento de indenização.
A Requerida Collezzi sustenta, na contestação de fls.122/150, que
pendente condição suspensiva (finalização da construção do imóvel do Autor), que
necessária a imissão do Autor na posse do imóvel para o início da execução dos serviços,
que o Autor não solicitou a medição do imóvel, que não caracterizado o inadimplemento
contratual, que devida a multa por rescisão contratual, que descabido o pedido de
devolução dos cheques e que ausente o dano moral.
O Requerido Banco alega, na contestação de fls.173/183, a
ilegitimidade passiva, que houve o endosso dos cheques, com a antecipação do pagamento
dos valores à Requerida Collezzi, e que ausente o dano moral.
A cláusula 6.2 do contrato prevê que “O Projeto Inicial é elaborado
de acordo com as medidas dos ambientes fornecidas e/ou confirmadas pelo contratante,
através da planta baixa do imóvel...” (fls.46).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015927-11.2018.8.26.0114 -Voto no
5
A cláusula 6.7, por sua vez, prevê que “A Medição dos ambientes...
será realizada em até 10 dias úteis, contados a partir da solicitação de Medição pelo
contratante, via formulário online disponível no endereço eletrônico da contratada. Não
será agendada a Medição dos ambientes sem a aprovação e assinatura do Projeto Inicial,
não configurando atrasos por parte da contratada nesses casos.” (fls.46).
Ademais, a cláusula 6.17 prevê que “Em caso de Entrega Futura... o
Projeto Final somente será feito após o término da construção e acabamento dos ambientes
onde serão instalados os móveis planejados sob medida” (fls.48).
Incumbia ao Autor a prova de que entregou a planta do imóvel à
Requerida Collezzi para a elaboração do projeto inicial e de que solicitou a medição do
imóvel (nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil), o que não
ocorreu, salientando-se que sequer comprovada a entrega do imóvel objeto da instalação
dos móveis planejados, de modo que não comprovada a falha na prestação dos serviços.
Assim, porque não comprovada a culpa da Requerida Collezzi pela
rescisão do contrato, devido o pagamento da multa contratual estipulada na cláusula 11.1,
notando-se que razoável o valor da multa (20% do valor do contrato fls.51).
Quanto ao mais, o contrato prevê o pagamento mediante 25
parcelas no valor de R$ 1.884,00 cada qual (fls.56), e o Autor emitiu cheques pós-datados
em nome da Requerida Collezzi, que foram objeto de cessão de crédito em favor do
Requerido Banco.
Observo, por oportuno, que o Autor anuiu com a possibilidade de
cessão do crédito referente aos cheques emitidos, conforme previsão contratual (fls.45):
“A contratada reserva-se ao direito de ceder o crédito do presente contrato a
terceiros de sua escolha ou firmar parceria através de Crédito Direto ao
Consumidor. Neste ato, o contratante se declara ciente da possibilidade de
eventual cessão de crédito, inclusive a instituições financeiras, com sua
anuência”.
Ademais, inexiste relação contratual entre o Autor e o Requerido
Banco, pois avençada a cessão de crédito entre a Requerida Collezzi e o Requerido Banco.
Por fim, em razão dos princípios da autonomia e abstração
aplicáveis aos títulos de crédito, e considerando que ausente a alegação de conluio entre os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015927-11.2018.8.26.0114 -Voto no
6
Requeridos, o inadimplemento do contrato de compra e venda não é oponível ao atual
portador dos cheques (Requerido Banco), nos termos dos artigos 13 e 25, ambos da Lei
número 7.357/85 (“Lei do cheque”).
Dessa forma, porque o Requerido Banco não é parte do contrato de
compra e venda de móveis planejados e tampouco manteve relação contratual com o Autor,
descabido o pedido de declaração de inexigibilidade dos cheques.
Dessa forma, de rigor o improvimento do recurso.
Por fim, razoável a majoração dos honorários advocatícios do
patrono do Requerido Banco para 15% do valor da causa (a que foi atribuído o valor de R$
77.100,00), nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, e majoro os
honorários advocatícios do patrono do Requerido Banco para 15% (quinze por cento) do
valor da causa, com correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros moratórios de
1% (um por cento) ao mês desde o trânsito em julgado da decisão, observada a gratuidade
processual.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator